Tribunal: TCU
Processo: 025.883/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18009/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico - SRP 10/2021, sob a responsabilidade de Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana - Sergipe, com valor estimado de R$ 3.668.694,84, tendo como objeto: Registro de preços visando futura contratação de empresa especializada para a realização de serviços de manutenção predial a serem realizados nos prédios públicos utilizados pelos órgãos vinculados à Prefeitura Municipal de Itabaiana, Estado de Sergipe. Considerando que a jurisprudência desta Corte de Contas é firme no sentido de que o Fundo Municipal de Saúde (FMS) deve ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União e pelos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais; Considerando a conclusão da unidade técnica de que os apontamentos da presente representação evidenciam, apenas, o possível emprego de recursos federais em uma futura contratação de empresa especializada para a realização de serviços de manutenção predial a serem realizados e utilizados nos prédios públicos da saúde por meio do PE SRP no 10/2021, configurando a competência do Tribunal de Contas da União para análise do certame; Considerando que, segundo o exame técnico, não há necessidade de avaliar os pressupostos para adoção de eventual medida cautelar para suspender o certame, uma vez que o mesmo restou fracassado. Considerando a conclusão do exame técnico no sentido de que houve uma falha no processamento do certame, ante as contradições e falta de clareza no edital, que provavelmente teria sido a causa de seu fracasso e que, por outro lado, não se vislumbra má-fé dos gestores, sendo suficiente a adoção de ciência; Os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo das seguintes providências. 1. Processo TC- Processo 025.883/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana Sergipe 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana - Sergipe, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico - SRP 10/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, especialmente se as contratações decorrentes do certame vieram a ser custeadas com recursos federais: 1.6.1.1.a falta de clareza e contradições no edital em relação ao critério de julgamento, uma vez que foi adotado o de menor preço global, mas algumas licitantes tiveram suas propostas desclassificadas em razão de não terem apresentadas descontos lineares para os itens da tabela do item 7 do Termo de Referência, o que sugeriria a adoção do critério de maior desconto global, em afronta ao que dispõe os arts. 2o, 7o e 14, inciso III, do Decreto 10.024/2019; 1.6.1.2.a recusa de propostas de licitantes de forma sumária, sem que tenha sido a elas oportunizada, em sede de diligência, e mantendo o valor global de suas propostas, a correção dos erros materiais e/ou omissões nas planilhas de custos, desde que sanáveis, em desacordo com a jurisprudência do TCU (Acórdãos 1.179/2008, Relator Ministro Raimundo Carreiro, 2.371/2009, Relator Ministro Benjamin Zymler, 187/2014, Relator Ministro Valmir Campelo, todos do Plenário, e Acórdão 4621/2009-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Benjamin Zymler), com o art. 47 do Decreto 10.024/2019, com o disposto no item 14.5 do edital da licitação e com os princípios da razoabilidade e da seleção da proposta mais vantajosa; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação ao Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana - Sergipe e ao representante da Andrade & Moura Engenharia e Serviço Ltda., cuja qualificação é licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica (lei de licitações), tendo como representante Clédiston de Andrade; 1.6.3. Encaminhar cópia da instrução (peça 21) ao Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana - Sergipe, a fim de subsidiar o entendimento acerca das ciências propostas acima.